Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0740261-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE MACEDO GUIMARAES AGRAVADO: RICARDO ARAUJO AVELINO MEIRA DESPACHO Verifica-se que a certidão de ID 31881600 atesta que o mandado de intimação enviado ao agravado foi devolvido sem cumprimento pelo seguinte motivo informado pelos Correios: "não existe o número". Por esse motivo, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora